Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO. RE COM REPERCUSSÃO GERAL N. 560.900 RG, TEMA 22. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que eliminou o autor do concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos iniciais. Juízo de retratação em acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2 – Concurso Público. Exclusão de candidato pela simples existência de ocorrência policial em seu nome. Em julgamento de Recurso Extraordinário contra decisão desta Turma o Supremo Federal decidiu: “... o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que a exclusão do candidato de certame público em razão da existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória viola o princípio da presunção de inocência... ...esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 560.900 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal... ...acolho os embargos de declaração com excepcional efeito modificativo para, com base no art. 21, § 2o, do RI/STF, dar parcial provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento, tendo por base o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 560.900 RG, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 22 da repercussão geral). Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Ministro EDSON FACHIN”
4 – Relatório de investigação de vida pregressa. O relatório de ID 7434027, produzido em razão da investigação da vida do autor com vista à promoção ao oficialato informa que o candidato CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA foi contraindicado na etapa de investigação em razão de a Polícia Militar do Distrito Federal apontar em seu desfavor: a) Omitir do Preenchimento do Formulário para Ingresso a Corporação - FIC, referido no Subitem 13.18, alínea "c" do Edital n.° 35/16; b) Registro da Ocorrência n.° 2325/2010 – 33a. DP e Termo Circunstanciado n.° 402/2010- 33 DP; e) Registro da Ocorrência 'n.° 2393/2010 – 33a. 1 DP, autor de Lei Maria da Penha, perturbação da tranquilidade e injúria; d) Registro da Ocorrência n.° 1625/2013 - DEAM, autor de Lei Maria da Penha, injúria e desobediência; e) Registro da Ocorrência n.° 5980/2013 - 14. DP e Inquérito Policial ri.' 686/2013 - 14. DP, autor de Lei Maria da Penha e injúria; 1) Registro da Ocorrência n.° 2979/2015 - DEAM, autor de Lei Maria da Penha, injúria e desobediência; g) Ocorrência 7512/2015 – 33a. DP, em apuração. Não foi cumprida a exigência de condenação por órgão colegiado ou definitiva; nem de incompatibilidade entre a natureza dos crimes em questão e as atribuições do cargo pretendido, nem de motivação da autoridade administrativa. Não há indicação de que a realização de nova investigação seja útil, pois os registros da primeira não apontam qualquer “situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” a justificar decisão contrária ao precedente vinculante, como conta do RE 560.900 RG. Assim, a nulidade da investigação de vida pregressa implica em automática aprovação do autor nesta fase do certame, bem como para seja convocado à Etapa de Títulos e inclusão no Resultado Final. Sentença que se reforma para acolher o pedido do autor.
5 – Recurso conhecido e provido.